Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-32.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: Processo penal. Embargos de declaração em apelação. Ameaça. Vias de fato. Contexto de violência doméstica. Afastamento da agravante do art. 61, ii, “f”, do código penal. Omissão. Inexistência. Rediscussão da matéria. Inviabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao apelo defensivo para afastar a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tanto em relação ao crime de ameaça (art. 147, § 1o, do Código Penal) quanto em relação à contravenção penal de vias de fato (art. 21, §§ 1o e 2o, da Lei de Contravenções Penais).
II. Questão em discussão
2. Identificar a presença de vício de omissão no julgado.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A matéria relativa à incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP foi devidamente enfrentada e fundamentada, adotando-se o entendimento de que a agravante e as causas de aumento de pena previstas no § 1o do art. 147 do CP e no § 2o do art. 21 da LCP foram aplicadas com base no mesmo fundamento, qual seja, a prática das infrações penais em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que ensejou o afastamento da agravante, sob pena de se incorrer em bis in idem.
5. Os embargos de declaração se destinam a enfrentar os eventuais vícios de omissão, contradição e obscuridade no julgado, não podendo ser utilizados para buscar a sua reforma sob o fundamento da má aplicação do Direito.
6. Não há margem para acolhimento dos embargos de declaração se o acórdão avançou sobre todos os fatos e teses trazidos a exame, tendo apresentado – de forma clara e coerente – as razões para a conclusão alcançada.
7. A mera discordância concernente ao entendimento adotado no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2052452, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 01/10/2025.